Tribunal: TJSP
Processo: 1010566-59.2016.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Remessa necessária – Obrigação de Fazer – Tratamento médico-hospitalar – Necessidade de o Judiciário assumir funções próprias do Executivo quando este se mostra relutante em atender prontamente a necessidade do cidadão – Possibilidade de imposição de Astreintes contra a Fazenda Pública – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010566-59.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada RAIMUNDA MARIA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010566-59.2016.8.26.0477 -Voto no 44538
2
Apelação / Remessa Necessária no 1010566-59.2016.8.26.0477
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Raimunda Maria dos Santos
Interessado: Prefeitura Municipal de Praia Grande
Comarca: Praia Grande
Voto no 44538
Remessa necessária Obrigação de Fazer Tratamento médico-
hospitalar Necessidade de o Judiciário assumir funções próprias
do Executivo quando este se mostra relutante em atender
prontamente a necessidade do cidadão
Possibilidade de
imposição de Astreintes contra a Fazenda Pública Recursos
improvidos.
Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de
tutela de urgência antecipada, ajuizada por Raimunda Maria dos Santos, por intermédio
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra a Fazenda Pública do Município de
Praia Grande e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à condenação
solidária das rés ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na colocação de
prótese, bem como a realização de cirurgia de Artroplastia Total do joelho esquerdo.
Diz a inicial que a apelada sofre de fortes dores no joelho há anos e
foi diagnosticada com Gonartrose no joelho esquerdo (CID M. 17). Acrescenta, ainda, que
possui mobilidade demasiadamente reduzida, locomovendo-se exclusivamente com o
auxílio de andador, razão pela qual teve que deixar seu apartamento próprio para morar em
uma casa térrea, sendo forçada a desembolsar valores à título de aluguel.
Nesse cenário, alegando não possuir condições financeiras para
custear o tratamento médico necessário, recorreu ao Município, visando à realização de
operação cirúrgica, com colocação de prótese. Contudo, mesmo após o efetuado o
requerimento via administrativa e realizados os exames pré-operatórios, o Município
permaneceu inerte, isentando-se, até mesmo, de informar possível data para a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010566-59.2016.8.26.0477 -Voto no 44538
3
cirurgia, razão pela qual a apelada ajuizou a presente demanda.
Postulada concessão de tutela de urgência, fora indeferido o pedido
às fls. 43, contra qual se interpôs Agravo de Instrumento (fls. 53/68), igualmente
indeferido.
Citadas, as requeridas contestaram (fls.78/89 e fls. 93/98).
A Fazenda Pública do Município de Praia Grande, em sua
contestação, alegou não ter havido negativa quanto ao pedido da apelada, bem como
suscitou a ausência de elementos comprobatórios da condição clínica da apelada para a
realização da cirurgia.
Ademais, discorreu sobre o binômio finitude de recursos/infinitude
de necessidades a fim de afastar a intervenção do Poder Judiciário no tocante ao mérito e
discricionariedade administrativa do Poder Executivo ao eleger suas prioridades.
Por fim, divergiu da aplicação de multa diária e postulou a
improcedência dos pedidos.
Apresentou também sua contestação a ré Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, argumentando que a apelada ainda estava em fase de realização de exames
pré-operatórios e não havia, portanto, feito prova da realização de todos eles, mas que,
assim que findasse a realização dos exames, certamente a cirurgia seria agendada.
Invocou o princípio da independência e harmonia entre os poderes
também com o objetivo de afastar a atuação do Poder Judiciário na questão. Ao final opôs-
se à aplicação das astreintes e postulou pela improcedência da ação.
Apresentada réplica às fls.111/123, a apelada requereu a realização
de prova pericial, que fora deferida às fls.129/130.
A ação fora julgada procedente (fls.212/218) pela Juíza Dra. Valéria
Pinheiro Vieira.
Insatisfeita, apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na
intenção de ver reformada parcialmente a r. sentença impugnada, tendo em vista que
considera descabida a imposição de sanção pecuniária em desfavor da Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010566-59.2016.8.26.0477 -Voto no 44538
4
vez que a medida se volta contra a própria sociedade. Pleiteia, portanto, o afastamento da
multa diária ou sua diminuição a valores razoáveis.
É o relatório.
A sentença proferida não merece reparo, senão vejamos.
Diversamente do que defendem as rés, não há que se falar em
interferência do Judiciário no campo da Administração. Ao garantir um direito, o Poder
Judiciário tão somente exerce mister constitucional, não subsistindo alegações de que
existiria indevida ingerência na política de saúde. Mesmo porque a ordem consignada no
provimento jurisdicional disponibilizar o tratamento não revela ingerência do Poder
Judiciário, mas controle. Controle este previsto na teoria “freios e contrapesos” também
elevado a nível constitucional (art. 2o da CF/88). Isto porque, ao lado da função típica dos
Poderes da União, cada um deles exerce uma parcela do ofício que, originariamente,
pertence ao outro. É entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A pergunta que se faz é a seguinte: pode o Poder Judiciário imiscuir-
se na Administração, impondo-lhe obrigação específica? A resposta
é positiva, na medida em que se contemplam os novos rumos do
Direito Administrativo. A partir da Constituição de 1988, não se
pode mais tolerar o entendimento de que ao Poder Judiciário não
cabe adentrar as questões internas da Administração, principalmente
quando há carência orçamentária da municipalidade.” (Recurso
Especial 574.875-SP, Relatora Min. Eliana Calmon).
A seguir, verifica-se, também, que não há ilegalidade na imposição
de Astreintes contra a Fazenda Pública. Este instituto, de caráter processual, encontra-se
regulado pelo art. 537:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010566-59.2016.8.26.0477 -Voto no 44538
5
A incidência deste artigo nas demandas de saúde contra os entes
públicos foi afirmada pelo REsp 1474665/RS:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
PARA
O
TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O
DEVEDOR
A
ADIMPLIR
A
OBRIGAÇÃO.
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DO
CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO
CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de
aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da
tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de
controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes)
a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa
desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é
justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em
cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta,
incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa
de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de
impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não
ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a
sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461
do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão
deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito
cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em
outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida.
4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do
devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer
medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010566-59.2016.8.26.0477 -Voto no 44538
6
almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de
efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas
decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a
cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de
não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não
faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex
officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta
última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais
necessária. 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a
condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de
fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo,
para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H
40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de
restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a
possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. (grifo
nosso)
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)
Assim, considerando a gravidade do quadro da apelada e a inércia da
administração em cumprir com seu dever legal, é correta a submissão da Fazenda Pública à
multa diária, evitando o adiamento indefinido da obrigação e aplicando coerção pelo
descumprimento da ordem judicial.
Ademais, no que se refere ao valor da multa diária, a menção à sua
desarrazoabilidade se revela impertinente, pois o valor se revela adequado e razoável
considerando o evidente receio da apelada de ter sua saúde prejudicada em caso de maior
demora no cumprimento da obrigação por parte do Município e do Estado. Assim, a multa
diária é medida que se impõe para forçar o adimplemento da obrigação, posto que o perigo
da demora na prestação possa levar ao agravamento dos problemas de saúde da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010566-59.2016.8.26.0477 -Voto no 44538
7
Dessarte nega-se provimento ao recurso e ao reexame necessário.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica